Tribunal: TJPA
Processo: 0807125-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3572 - Desobediência
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807125-82.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ESTADO DO PARA

PACIENTE: SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807125-82.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
.

PACIENTE:
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO PARÁ.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

Autos em referência:
0806726-94.2024.8.14.0051
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CONDUÇÃO COERCITIVA DE SECRETARIO DE ESTADO. INCOMPETENCIA DO JUIZO. LIMINAR DEFERIDA. CASSAÇÃO DA DECISÃO COATORA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA. UNÂNIME.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão da autoridade coatora que determinou a condução coercitiva de agente público, dotado de prerrogativa de função, por descumprimento de ordem judicial
.

II.

Questão em discussão:

2.

Questões em discussão: a
possibilidade de condução coercitiva de agente público, dotado de foro privilegiado, determinada por Juiz de Direito; se o paciente descumpriu determinação judicial.

III.

Razões de decidir:

3.

O juízo primevo não possui atribuições para determinar a instauração de procedimento policial contra o paciente, Secretário de Estado de Meio Ambiente, por se trata de agente público dotado de foro especial por prerrogativa de função, cuja competência para processamento é privativa deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 24, inciso XII, alínea “b”, do RITJPA

4.

Decisão vergastada desarrazoada, impondo-se a cassação da medida, uma vez proferida por autoridade incompetente.

5.

Quanto ao descumprimento de decisão judicial, trata-se de matéria de mérito cujo apreciação torna-se inviável na estreita via do habeas corpus.

IV.

Dispositivo:

6.

Ordem parcialmente conhecida e concedida,
no sentido de cassar a decisão coatora, ratificando a medida liminar anteriormente deferida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor
do
Secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará
, acusado de descumprimento de ordem judicial
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém-PA
.

Alega, em resumo, constrangimento ilegal, tendo em vista a incompetência do juiz de primeira instancia para determinar a instauração de procedimento policial contra agente público com prerrogativa de função – precedente vinculante ADI 7447/PA;

a impetrante suscita também a ausência objetiva de comprovação do descumprimento de ordem judicial, por desproporcionalidade de medida e ilegalidade e abusividade do ato coator.

Requer, em liminar, a suspensão da decisão coatora e no mérito a
sua cassação.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi deferida (ID 19320049).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 19438460).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 20034038).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.

Quanto a tese argumentativa de que o paciente não descumpriu ordem judicial emanada do juízo coator, entendo se tratar de matéria de mérito que demandaria o incurso aprofundado de provas, insuscetível de análise na estreita via do habeas corpus que é de cognição sumaria e célere,
razão pela qual não merece ser conhecida
. Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE ANTE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO/APREENSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA. - A estreita via do habeas corpus não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como o efetivo envolvimento do paciente no delito a ele imputado ou nulidade das provas ante a quebra da cadeia de custódia, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução - Não tendo sido demonstrado, de plano, qualquer prejuízo na confiabilidade do procedimento de guarda e tratamento das referidas provas, não há que se falar em concessão da ordem por quebra da cadeia de custódia - Ordem denegada.

(TJ-MG - HC: 10000220698625000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Criminais/4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/05/2022).

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do
writ
e passo a análise da Ação Constitucional.

Em observância ao judicioso parecer da Procuradora de Justiça, entendo que a ordem deve ser concedida
,
ante o manifesto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, devendo a medida liminar anteriormente deferida ser ratificada.

Explico melhor.

A impetração do presente habeas corpus gira em torno de argumentação jurídica de constrangimento ilegal, por incompetência do Juízo de primeira instância ao proferir decisão, determinando a instauração de procedimento policial contra um agente público com prerrogativa de função – Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará -, cujo procedimento

exige prévia autorização judicial do Tribunal competente; ausência de comprovação de descumprimento de ordem judicial e desproporcionalidade e ilegalidade da decisão de condução coercitiva.

In casu, insurge-se o impetrante contra ato coator pertinente a decisão judicial proferida pelo Juiz de Direito Claytoney Passos Ferreira, nos autos do Processo Judicial 0806726-94.2024.814.0051, em tramite perante a Comarca de Santarém.

DOS FATOS.

Alega o impetrante, in casu, que se trata, na origem, de processo cível ajuizado pela empresa BOA SAFRA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA, contra o ESTADO DO PARÁ, em que a empresa postulou pela concessão dos efeitos da tutela, a fim de suspender os efeitos do Auto de Infração e Termo de Embargo e Multa pecuniária nos Processos 2022/0000045227, 2023/0000006547 e 2022/0000041564, 2022/0000039995, até o julgamento do mérito da demanda; bem como, para que o D. Juízo digne-se a suspender a tramitação dos processos n. 2022/0000040031, 2022/0000040047 até a resolução do mérito.

A tutela antecipada foi deferida liminarmente, nos termos da decisão de ID 19320049, para imediato cumprimento no prazo de 24 horas, sem que tenham sido estabelecidas quaisquer medidas coercitivas, como multas ou mesmo ameaçada a adoção de medidas mais graves neste primeiro momento, não tendo o Juízo encaminhado ofício à Secretaria de Estado e Meio Ambiente, visando agilizar o cumprimento da determinação judicial, encaminhando as intimações apenas pelo sistema do PJe.

A Procuradoria-Geral do Estado do Pará recebeu a notificação na mesma data, entretanto a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS, não tem acesso ao sistema, já que a Procuradoria-Geral do Estado é o órgão legitimado para o exercício da representação da Fazenda Pública estadual em Juízo.

Tão logo a intimação foi recebida na Procuradoria-Geral do Estado, deu início aos procedimentos de comunicação da SEMAS para cumprimento da determinação judicial, tendo o Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em exercício, o Dr. RAUL PROTÁZIO ROMÃO, adotado os procedimentos necessários ao cumprimento da determinação judicial, determinando-se a suspensão dos autos de infração pertinentes aos processos n. 2022/0000045227, 2023/0000006547 e 2022/0000041564, 2022/0000039995 até o julgamento do mérito da demanda, bem como a suspensão da tramitação dos processos n. 2022/0000040031, 2022/0000040047 até a resolução do mérito.

Em 29 de abril de 2024, a empresa “BOA SAFRA” apresentou documentos que supostamente atestariam o descumprimento da ordem judicial, o que não seria verdade, pois todos os documentos apresentados pela empresa comprovam não ter havido qualquer movimentação nos processos citados, mais tão somente o efetivo cumprimento da ordem judicial, na medida em que todos os processos e autos infracionais estavam suspensos e não foram movimentados após a decisão judicial que deferiu liminar em favor da empresa requerente.

Inobstante tal fato, a autoridade coatora entendeu que teria havido o descumprimento da ordem judicial e, na forma do art. 139, IV, do CPC/2015, caberia a condução coercitiva do SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, a “fim de que seja instaurado procedimento policial em razão de possível delito de desobediência”.

Para melhor análise do pleito, importante transcrever o despacho que ensejou o presente mandamus:

PROCESSO: 0806726-94.2024.8.14.0051

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

DECISAO

Cuida-se de petitório segundo o qual haveria descumprimento da liminar deferida nestes autos.

Acostou documentos Id. n. 114364173 e ss.

Era o necessário a relatar.

Passo a fundamentar e decidir.

Sem delongas desnecessárias, a parte autora apresenta histórico das tramitações dos processos administrativos que foram objeto da decisão liminar, de modo que, a despeito da ordem de cumprimento no prazo de 48 horas, comprovam o seu descumprimento pelo réu.

Sendo assim, calcado no art. 139, Inciso IV, determino a condução coercitiva do Secretário do Meio Ambiente, a fim de que seja instaurado procedimento policial em razão de possível delito de desobediência.

Depreque-se a condução coercitiva.

Int.

Expedientes.

Santarém, datado e assinado digitalmente.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito Titular da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca Santarém

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR.

Conforme análise dos autos, a Constituição Federal, em seu artigo 29, inciso X, e no artigo 125, § 1º, garante aos Secretários de Estado o foro especial perante o Tribunal de Justiça, nos casos de atos praticados no exercício de suas funções públicas.

Esse entendimento também é consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, que reconhecem a competência dos Tribunais de Justiça Estaduais, nos casos em que a autoridade detentora de foro especial figure como investigado ou réu, em razão de atos ligados ao exercício do cargo.

No caso concreto, verifica-se que a autoridade coatora, Juiz de Direito de primeiro grau, determinou a condução coercitiva do coato, Secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, visando instaurar procedimento policial em razão da prática de possível delito de desobediência, sem observar a competência do Tribunal de Justiça do Estado, violando, portanto, o foro por prerrogativa de função garantido ao paciente.

É incontroverso que o foro especial, por prerrogativa de função, visa preservar a regularidade do exercício das funções públicas e, assegurar a imparcialidade e isenção necessárias à apuração de condutas, envolvendo autoridades públicas de alto escalão. Assim, qualquer decisão que viole tal prerrogativa configura constrangimento ilegal, sanável por meio do presente remédio constitucional.

No caso dos autos se percebe, sem grandes elocubrações jurídicas, a flagrante ilegalidade na decisão de lavra da apontada autoridade coatora, na medida em que não possui competência para determinar a instauração de procedimento policial contra o paciente, agente público estadual detentor de foro especial por prerrogativa de função (Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará), de modo que a decisão vergastada se revela desarrazoada, sendo a sua cassação medida que se impõe, uma vez que somente esta Corte Estadual de Justiça é competente para processar, julgar e determinar a adoção de medidas cautelares que atingiram o coato.

Nessa toada, trago à baila o art. 24, inciso XII, alínea “b”, do RITJPA, que delimita o julgamento do referido agente público com prerrogativa de função:

CAPÍTULO IV

DO TRIBUNAL PLENO

Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...).

XII - processar e julgar, originariamente, ressalvada a competência das Justiças Especializadas: (...).

b) os Secretários de Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, quando não conexos com os do Governador;

Acompanhando esse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993). CRIME PRATICADO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PACIENTE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, ERA SECRETÁRIA DE ESTADO E QUE, ATUALMENTE, É DEPUTADA ESTADUAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ADUZIDA INCOMPETÊNCIA. TESE AFASTADA PELO JUÍZO A QUO. DESCABIMENTO. SECRETÁRIO DE ESTADO QUE GOZA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EXEGESE DO ART. 83, XI, B, DA CONSTITUIÇÃO DE SANTA CATARINA. ADEMAIS, MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA AP 937 QO/RJ EM RECENTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (INQ 4342/PR). PRERROGATIVA DE FORO QUE ALCANÇA "MANDATOS CRUZADOS". FUNÇÕES PÚBLICAS EXERCIDAS EM ORDEM SEQUENCIAL E ININTERRUPTA. NOVO CARGO QUE, EMBORA ELETIVO, GOZA DA MESMA PRERROGATIVA DE FORO. MANUTENÇÃO DO FORO ORIGINÁRIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE SE IMPÕE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE SE DECLARA NULO. ORDEM CONCEDIDA. OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA POR REPRESENTANTE MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE FAZ DE OFÍCIO.

(TJ-SC - Habeas Corpus Criminal: 5005003-07.2020.8.24.0000, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 08/04/2020, Quinta Câmara Criminal).

De modo que, o Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, apontada autoridade coatora, sem sombra de dúvidas, não possui competência para determinar a condução coercitiva do paciente- Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade - visando a instauração de procedimento policial, por se tratar de autoridade que goza de prerrogativa de foro, revelando-se a decisão vergastada incabível e sua cassação ser medida necessária, nos termos da jurisprudência em vigor:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA NÃO PRORROGADA. ORDEM VÁLIDA PARA NÃO DETENTORES DE PRERROGATIVA DE FORO. PROVA LÍCITA COM RELAÇÃO AOS PACIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado com o intuito de pleitear o reconhecimento da nulidade de provas obtidas por meio de interceptações telefônicas autorizadas por Juízo de primeiro grau. Interceptações que foram prorrogadas após a constatação de indícios de participação, nos fatos, de detentores de prerrogativa de foro. 2. O foro por prerrogativa de função fixa a competência do órgão jurisdicional, relativamente às autoridades que o detém, para a prática de todos os atos que exijam autorização/decretação judicial, inclusive em sede de supervisão de inquérito ou de realização de medidas cautelares. 3. Conquanto sejam enumeradas taxativamente as competências jurisdicionais decorrentes dos casos de foro por prerrogativa de função previstos na Lei Maior (e em suas congêneres estaduais), é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores quanto ao fato de que se aplicam, com acentuados temperamentos, as regras processuais penais de conexão e continência também ao instituto da competência decorrente das hipóteses de prerrogativa de foro normativamente previstas. Ademais, também é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, constatados indícios de participação - nos fatos investigados - de agentes detentores de foro por prerrogativa de função, deve a integralidade das investigações ser remetida ao órgão ad quem (aquele com competência para supervisionar a investigação, processar e julgar os que ostentam a prerrogativa de foro). 3.1 Não obstante isso, em respeito à excepcionalidade inerente ao próprio instituto da prerrogativa de foro - do que decorre a taxatividade das disposições que o preveem -, adotou a Suprema Corte, em precedentes recentes, a posição de que a competência determinada pela prerrogativa de função é de direito estrito, ressalvados os casos em que os fatos devam ser apurados no próprio âmbito do órgão ad quem, sob pena de graves prejuízos às investigações ou à própria prestação efetiva da jurisdição. Desse modo, apenas em casos excepcionais e de efetiva necessidade, a ser aferida pelo órgão ad quem, é que se prorroga a competência decorrente de prerrogativa de função, abarcando o julgamento de réus que não detém, eles mesmos, a prerrogativa de serem processados e julgados perante aquele órgão jurisdicional. Não se tem, pois, "mera" conexão, mas, ao contrário, reconhecimento de prorrogação da competência do órgão jurisdicional superior apenas nos casos em que a apuração dos fatos em tese relativos ao não detentor da prerrogativa de foro apresentem identidade ou grande imbricação e encadeamento com aqueles relativos, também em tese, a pessoa detentora do foro por prerrogativa de função. 4. Não se trata de questão atinente à mera conveniência da instrução penal. Trata-se, isto sim, da correta e constitucional aferição de competência por parte do órgão ad quem, a qual só se estende/prorroga em casos de contexto fático de tal grau de ligação ou mesmo identidade com os relativos (em tese) a agente que ostenta prerrogativa de foro, que seja imprescindível à própria efetivação e coesão da jurisdição in concreto que haja a unidade de processamento. Excepcionalidade fática e necessidade que ensejam o reconhecimento de que a Constituição, nesses casos, admite a prorrogação da competência decorrente de prerrogativa de função. 5. Não se controverte que os autos devem ser remetidos, assim que possível, ao órgão jurisdicional ad quem quando constatados indícios de participação de agentes detentores de foro por prerrogativa de função nas supostas práticas ilícitas objeto da investigação. Ocorre que dessa competência para exame a respeito da conexão e da continência (no sentido específico e restritivo que ostentam tais institutos no que tange ao foro por prerrogativa de função) não decorre uma imediata assunção da competência pelo órgão ad quem com relação a todos os fatos e pessoas investigadas. A competência será aferida pelo órgão ad quem e, como regra, constatará ele ser caso de desmembramento da investigação ou do processo no que tange aos agentes que não ostentem prerrogativa de foro. 6. O ato de desmembramento dos autos pelo órgão ad quem (com relação a agentes não detentores de prerrogativa de foro) apenas reconhece não ter havido, em nenhum momento, competência do órgão ad quem para efetivamente supervisionar investigação ou conduzir o processo criminal e, portanto, constatando que compete - e sempre competiu - ao órgão a quo presidir o feito. Trata-se de ato processual de natureza declaratória. 7. A competência para aferição a respeito do âmbito de abrangência da própria competência por prerrogativa de função incumbe ao órgão ad quem, mas não se trata de deslocamento imediato da competência global relativa àqueles fatos, e sim de remessa para que o próprio órgão ad quem analise e determine tal âmbito. Por certo, poderá o órgão ad quem, então estiverem sob sua guarda e análise os autos, determinar medidas necessárias à preservação e continuidade das investigações. No entanto, é essa capacidade algo instrumental, e decorre não de sua imediata competência para presidir o feito globalmente considerado, mas de sua competência para analisar qual parcela dos fatos deverá ser, doravante, mantida sob sua supervisão ou presidência. 8. Se há a determinação de desmembramento, pelo órgão ad quem, e se isso se baseia na constatação de que aqueles fatos (cuja investigação ou julgamento se desmembra) não se adstringem à sua esfera constitucional de competências, há um reconhecimento de que todos os atos praticados pelo órgão a quo com relação aos investigados ou réus dos autos desmembrados foram praticados por autoridade competente para fazê-lo. Em casos como esse, a usurpação da competência (pelo órgão a quo) do órgão ad quem e a consequente ilicitude das provas se dá apenas quanto a agentes detentores de prerrogativa de foro, mas não quanto àqueles cujos processos são desmembrados e remetidos novamente ao órgão de onde originariamente provieram. 9. No caso da impetração, não houve usurpação da competência desta E. Corte, mas descumprimento procedimental relativo ao momento de remessa dos autos para a aferição da competência do órgão ad quem, do que não decorreu prejuízo aos pacientes, porquanto era o órgão a quo o efetivamente competente para a decretação das medidas. 10. Provas lícitas com relação aos pacientes. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

(TRF-3 - HC: 00080064920154030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de Julgamento: 13/12/2016, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2017).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS E CORRUPÇÃO. RESTRIÇÃO AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INSTITUÍDA PELO STF NO JULGAMENTO DA QO NA AP 937/DF. APLICABILIDADE AO CHEFE DO EXECUTIVO. ATOS PRATICADOS POR PREFEITO MUNICIPAL. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE OS MANDATOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas" (STF, AP 937 QO, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 3/5/2018, DJe 11/12/2018). 2. Referido entendimento não é restrito aos membros do Poder Legislativo, aplicando-se também aos Prefeitos Municipais. Precedentes. 3. Havendo solução de continuidade entre os mandatos, que não foram exercidos pelo réu de maneira ininterrupta, cessa o foro por prerrogativa de função referente a atos praticados durante o primeiro deles. Orientação do STJ e do STF. 4. "Praticado o crime em um mandato e existindo reeleição ao mesmo cargo, verifica-se a prorrogação do foro por prerrogativa de função acaso os diferentes mandatos sejam exercidos em ordem sequencial e ininterrupta" ( HC 529.095/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 24/11/2020). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2027276 BA 2021/0390450-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022).

Dessa forma, reconheço a incompetência do Juízo de primeiro grau para atuar no caso concreto declarando nulo o ato praticado.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
ratifico a liminar anteriormente deferida

para conceder a ordem e cassar a decisão combatida

(ID 19302931)
, proferida pela autoridade apontada coatora, nos autos do Processo Judicial nº. 0806726-94.2024.8.14.0051 contra o paciente
RAUL PROTÁZIO ROMÃO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024